Tribunal: TJES
Processo: 5010356-97.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010356-97.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SIDNEI MACHADO DA SILVA e outros (8)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010356-97.2024.8.08.0011

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDOS:
SIDNEI MACHADO DA SILVA, REGIANE MARIA FONSECA SILVA, HELENA ALVES, VITOR FONSECA MACHADO, BIANCA FONSECA ROMUALDO, VANIA LUCIA ALVES FONSECA, RODRIGO ROGER DARE ULIANA, DANIELLE FONSECA MACHADO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por SIDNEI MACHADO DA SILVA, REGIANE MARIA FONSECA SILVA, HELENA ALVES, VITOR FONSECA MACHADO, BIANCA FONSECA ROMUALDO, VANIA LUCIA ALVES FONSECA, RODRIGO ROGER DARE ULIANA, DANIELLE FONSECA MACHADO em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., alegando, em apartada síntese, que em razão da falha na prestação de serviços da requerida, o seu voo com destino Vitoria x Mossoró, com conexão em Recife, previsto para ser realizado no dia 16/05/2024. Ademais, alega a autora que o voo atrasou por 2 horas, a qual demostrou que a aeronave apresentou defeitos, ficando parado por cerca de 30 minutos no meio da pista, pois a aeronave apresentou instabilidade, disparando o alarme da cabine, neste lapso de tempo de espera e problemas técnicos da aeronave, a recorrente não apresentou assistência psicológica aos autores, sendo que um dos recorridos chegou até passar mal e entra em pânico na aeronave. Pelo exposto, pugnou pela condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais.

(2). A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: a)
CONDENAR
a parte Requerida, a pagar à cada Autor, observando, pois, a extinção quanto a um dos autores (ID nº 55126009), a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

(3). Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial, requerendo o julgamento totalmente improcedente dos pedidos da inicial, e subsidiariamente a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais pelo juízo sentenciante.
Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

(5). RECURSO INOMINADO, CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Ademais, restou amplamente demonstrado nos autos, a constante falha da Recorrente quanto a prestação se seus serviços e acarretou danos na esfera extrapatrimonial da parte recorrida, a Recorrente não apresentou contestação, impugnando os pedidos apenas no recurso inominado, o que se entende pela veracidade alegada pela parte autora, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

(6). Por conseguinte, o dano moral resta comprovado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se encontra em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)